Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. CARTA. AR. ASSINATURA DO DEVEDOR. DISPENSÁVEL.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Enunciado de Súmula n. 72 STJ).
2. O envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora (Tema 1132 STJ).
3. Deu-se provimento ao recurso.